Tribunal: TJDFT
Processo: 0701817-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. ART. 182, CÓDIGO CIVIL. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Não restando configurada relação de consumo entre as partes, considerando que a ré efetuou descontos sobre o benefício previdenciário da autora a título de contribuição associativa, não havendo fornecimento de bens e serviços no mercado de consumo, a repetição pretendida se submete à disciplina do artigo 182 do CC, com a restituição das partes ao estado anterior, que se consuma com a devolução, pela ré, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.
2. No caso concreto, sequer comportaria indenização por danos morais, uma vez que, a rigor, a autora não comprovou ter sofrido violação a seus direitos de personalidade, à sua imagem ou à sua honra.
3. Constando-se que, além de o desconto mensal não ser em valor exorbitante, os descontos sobre o benefício previdenciário da autora ocorrem desde 08/2020, sem que esta tenha percebido, a indicar que tais descontos, ainda que considerados indevidos, não dificultaram a quitação de compromissos financeiros; caso contrário, a autora os teria percebido desde o primeiro mês, o que afastaria, em tese, a indenização por danos morais.
4. Verificando-se, contudo, que somente a autora apelou da sentença que arbitrou a indenização em R$ 3.000,00, a exclusão dos danos morais em sede recursal acarretaria evidente reformatio in pejus, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, não havendo que se falar, por consequência, em majoração do valor fixado.
5. Recurso da autora conhecido e não provido.